Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-05.2019.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIZAÇÃO DA PERMISSÃO DE TÁXI. RENOVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. CNH SUSPENSA. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A permissão de serviço público é ato unilateral e precário, ou seja, a Administração Pública dispõe de poderes para estabelecer alterações ou encerrá-la a qualquer tempo.
2. Se os requisitos previstos na Lei Distrital no 5.323/2014, que regula a atividade de prestação de serviço de táxi, não forem preenchidos pelo titular da autorização da permissão de táxi, os fundamentos do mandado de segurança não viabilizam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela requerida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.